Tribunal: STJ
Processo: 0207224-28.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986685 - CE (2025/0254557-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BASE
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SP431714
EMBARGADO
: CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
JOSÉ AMAURY BATISTA GOMES FILHO - CE012095
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
reconheceu a tempestividade de embargos de declaração
anteriormente interpostos, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento dos embargos de declaração,
como entender de direito.
2. A parte embargante alegou que a decisão recorrida contém
vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
contradição, obscuridade, omissão e erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil e requereu a rejeição dos embargos
de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de contradição, obscuridade,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
Documento eletrônico VDA53006544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 43acba0d-420d-468d-8a73-bad551765bb9

questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte, conforme o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 43acba0d-420d-468d-8a73-bad551765bb9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986685 - CE (2025/0254557-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BASE
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SP431714
EMBARGADO
: CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
JOSÉ AMAURY BATISTA GOMES FILHO - CE012095
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
reconheceu a tempestividade de embargos de declaração
anteriormente interpostos, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento dos embargos de declaração,
como entender de direito.
2. A parte embargante alegou que a decisão recorrida contém
vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
contradição, obscuridade, omissão e erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil e requereu a rejeição dos embargos
de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de contradição, obscuridade,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
Documento eletrônico VDA52810101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:27
Código de Controle do Documento: 9ce35575-dbd7-451d-a0ea-a83e8dcd3e00

questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte, conforme o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
FORMAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em razão de suposta intempestividade dos embargos
de declaração opostos pela recorrente. O Tribunal de origem considerou
que a ciência inequívoca do acórdão recorrido ocorreu em , data11/12
/2024 em que a parte protocolizou petição em processo incidental, antes
da publicação oficial em 12/12/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ciência inequívoca do
acórdão recorrido pode ser presumida a partir do protocolo de petição
em processo incidental, sem prévia intimação formal, e se os embargos
de declaração opostos pela recorrente foram tempestivos.
III. Razões de decidir
3. A presunção de ciência inequívoca do conteúdo da decisão exige
prévia intimação formal e a possibilidade de acesso ao inteiro teor do
Documento eletrônico VDA52810101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:27
Código de Controle do Documento: 9ce35575-dbd7-451d-a0ea-a83e8dcd3e00

processo, conforme previsto nos arts. 9o, § 1o, da
e
Lei no 11.419/2006
231, V, do CPC/2015.
4. No processo eletrônico, a ciência pessoal presumida ocorre, em regra,
com a intimação formal, sendo insuficiente a mera juntada de petição
para configurar ciência inequívoca, salvo se o conteúdo da petição
revelar claramente o conhecimento do ato judicial e a necessidade de
adoção de medidas processuais.
5. No caso concreto, a protocolização de petição pela recorrente em não
é suficiente para presumir ciência11/12/2024 inequívoca do acórdão
recorrido, pois não houve intimação formal que permitisse o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superada a intempestividade, prossiga no julgamento dos embargos de
declaração, como entender de direito.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada apresentou manifestação e requereu a rejeição dos presentes
embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu
pela intempestividade dos embargos de declaração, por considerar que
"a Embargante, em , protocolizou petição indicando ter ciência do
Acórdão combatido", de11/12/2024 forma que houve o comparecimento
espontâneo aos autos, iniciando-se, assim, o prazo recursal, : (e-STJ fls.
1.226-1.230): (...)
Pela análise da fundamentação da decisão acima transcrita, observa-se
que o posicionamento do colegiado estadual está em dissonância à
Documento eletrônico VDA52810101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:27
Código de Controle do Documento: 9ce35575-dbd7-451d-a0ea-a83e8dcd3e00

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O
admitiu a aplicação da presunção de ciência inequívoca do
CPC/2015
conteúdo da decisão nos casos em que há a retirada em cartório dos
autos físicos (art. 272, § 6o).
No processo eletrônico, contudo, "a regra é aquela definida nos arts. 9o,
§ 1o, da
e 231, V, do CPC/15, que preveem que serão
Lei 11.419/06
consideradas vista pessoal do interessado as citações, intimações,
notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo,
sendo o conhecimento da decisão inferido a partir da consulta ao teor da
intimação ou término do prazo para que a consulta
seja realizada" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.766.376/TO,
Terceira Turma, julgado em , DJe de).25/8/2020 28/8/2020
A ciência pessoal presumida exige, portanto, prévia intimação formal e a
possibilidade de acesso do advogado à totalidade do conteúdo do
processo. Essa presunção legal é aplicável, repita-se, somente em caso
de intimação formal, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Nessa
linha de intelecção (sem destaques no original): (...)
No caso dos autos, depreende-se que a parte recorrente, sem que
houvesse prévia intimação formal para manifestação, em 11/12/2024 ,
protocolizou petição indicando ter ciência do acórdão combatido.
Portanto, a juntada da referida petição não é suficiente para supor que a
parte tomou ciência quanto aos atos processuais, tampouco para exigir
desta a adoção de atos processuais futuros, já que nem sequer houve
decisão dando-lhe oportunidade de exercício do devido contraditório.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento especial ao
recurso a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que, superada a intempestividade, prossiga no julgamento dos
embargos de declaração, como entender de direito.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
Documento eletrônico VDA52810101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:27
Código de Controle do Documento: 9ce35575-dbd7-451d-a0ea-a83e8dcd3e00

APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Alega o embargante que a decisão recorrida contém contradição,
porquanto reconhece expressamente a existência de manifestação inequívoca da parte
acerca do teor do acórdão recorrido, contudo, entendeu pela ausência de ciência
inequívoca em razão da inexistência de intimação formal.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA52810101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:27
Código de Controle do Documento: 9ce35575-dbd7-451d-a0ea-a83e8dcd3e00

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:27
Código de Controle do Documento: 9ce35575-dbd7-451d-a0ea-a83e8dcd3e00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.986.685 / CE
Número Registro: 2025/0254557-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02072242820218060001 2072242820218060001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
JOSÉ AMAURY BATISTA GOMES FILHO - CE012095
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: BASE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SP431714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BASE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EM
Documento eletrônico VDA52999298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:15:57
Código de Controle do Documento: b1bcb9ae-16ef-49fb-86cb-9c062f93354d

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SP431714
EMBARGADO : CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
JOSÉ AMAURY BATISTA GOMES FILHO - CE012095
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:15:57
Código de Controle do Documento: b1bcb9ae-16ef-49fb-86cb-9c062f93354d